Tribunal: TJSP
Processo: 1021793-13.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato administrativo – Empresa vencedora de licitação para o fornecimento de mobiliário escolar – Ação em que visa a nulidade da aplicação de multa pelo atraso no fornecimento do objeto do contrato, que se deu em razão da pandemia de Covid 19 – Sentença de procedência - Fato excepcional e imprevisível a justificar a nulidade da multa aplicada pelo atraso na entrega de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato administrativo – Empresa vencedora de licitação para o fornecimento de mobiliário escolar – Ação em que visa a nulidade da aplicação de multa pelo atraso no fornecimento do objeto do contrato, que se deu em razão da pandemia de Covid 19 – Sentença de procedência - Fato excepcional e imprevisível a justificar a nulidade da multa aplicada pelo atraso na entrega de parte do mobiliário, devido à escassez e paralisação da produção de matéria prima – Ademais, ainda que o contrato tenha sido avençado durante o período de pandemia, deve ser aplicada a teoria da imprevisão e afastado a relativa ao fortuito interno, pois embora fosse de conhecimento das partes as restrições sanitárias impostas, não havia como mensurar suas consequências e o seu alcance, tampouco o prazo que perdurariam as medidas excepcionais de controle da doença – Caso em que o atraso não ensejou prejuízo à ré, em razão do período de restrição quanto ao retorno às aulas presenciais, fato corretamente levado em consideração em primeiro grau – Nulidade da multa que se justifica com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade –– Sentença mantida - Recurso desprovido.